Tribunal: TJBA
Processo: 0501645-87.2019.8.05.0271
Classe: Recurso em sentido estrito/Recurso ex officio
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-06-15
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO (11398) 0501645-87.2019.8.05.0271 COMARCA DE ORIGEM: VALENÇA PROCESSO DE 1.º GRAU: 0501645-87.2019.8.05.0271 RECORRENTE: VALDEZ ALEXIS DE FREITAS SANTOS ADVOGADO(A): Advogado(s) do reclamante: MARIA DE FATIMA DE CASTRO SOUZA SILVA, DINOERMESON TIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO, LECIO MARCIO RODRIGUES DE ASSIS, WAGNER VELOSO MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS, SARA CRISTINA VELOSO MARTINS MENEZES, LIVIA VIRGINIA DA SILVA MATOS, MARCELO ANDRADE PEREIRA LIMA, MATHEUS SILVA E SILVA, MIRIAN MACHADO PEREIRA REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO MIRIAN MACHADO PEREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. LESÃO CORPORAL. LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. EXISTÊNCIA DE MAIS DE UMA VERSÃO PARA OS FATOS. MATÉRIAS A SEREM APRECIADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. DEVOLUÇÃO DA ARMA UTILIZADA. RESTITUIÇÃO INADMISSÍVEL ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO FINAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na fase de pronúncia só pode ser operada a absolvição pela presença da legítima defesa quando a prova se mostrar estreme de dúvidas, o que se afigura impossível quando existem versões distintas para os fatos. A ocorrência de inexigibilidade de conduta diversa é matéria que deve ser submetida à apreciação pelo Conselho de Sentença. Na decisão de pronúncia, as dúvidas se resolvem a favor da sociedade e a prevalência de uma ou outra versão sobre os fatos deve ser objeto de apreciação pelo Tribunal do Júri. É inadmissível a restituição da arma utilizada para a prática criminosa antes do trânsito em julgado da decisão final. Inteligência do art. 118 do CPP. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0501645-87.2019.8.05.027162, da comarca de Valença, em que figura como recorrente Valdez Alexis de Freitas Santos e recorrido o Ministério Público Estadual. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, de acordo com a certidão eletrônica de julgamento, em conhecer e negar provimento ao presente Recurso em Sentido Estrito, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 07239(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO (11398)0501645-87.2019.8.05.0271)